Tribunal: TJDFT
Processo: 0745791-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Inviável acolher-se o singelo argumento de que fato de o procedimento médico não constar do rol de procedimentos obrigatórios da ANS afaste o direito do agravado/autor à cobertura do procedimento médico prescrito pelo médico responsável pelo tratamento, ou mesmo seja apto a desconstituir conclusão positiva quanto à urgência do tratamento que se extrai do relatório médico dado diagnóstico de “mieloma múltiplo e neoplasias malignas de plasmócitos”, tipo grave de câncer que afeta as células plasmáticas.
O contrato contempla tratamento para o tipo de câncer que acomete o agravado. Por isto, abusiva a negativa de cobertura do custeio ou fornecimento de medicamentos associados a tratamento quimioterápico, que nada mais significaria que limitação ao exercício do direito do contratante, frustrando a própria finalidade do contrato de seguro de saúde.
De se ver que o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que “consoante a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1028079/MG, 4a Turma, Rl Min. Antonio Carlos Ferreira, julg. Em 22/8/2017, DJe em 31/8/2017).
Eventual postergação do cumprimento da obrigação de fazer, como pretende a agravante, poderá causar prejuízo acentuado ao tratamento e colocar em risco a vida do paciente. Segundo relatório médico datado 21.9.2020, “a nova punção de medula óssea mostrou presença de 60% de plasmócitos, o que constitui infiltração maciça da medula por neoplasia”.
Agravo de instrumento conhecido e não provido.